Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PENSÃO MILITAR. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. LEI No 10.486/2002.
1.É incabível a concessão de efeito suspensivo quando o pedido confunde-se com o mérito da ação.
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que as prestações de cunho previdenciário são de trato sucessivo. Prejudicial parcialmente acolhida.
3. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades estabelecida no art. 37 da Lei no 10.486/2002.
4. A Lei no 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei no 10.486/02, art. 36, § 3o).
5. O militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37 da Lei no 10.486/02 (Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único).
6. O termo “herdeiros” previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/02, ratifica a tese de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído após seu falecimento. Precedentes.
7. Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente acolhida. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.